Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710488-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL MAQUINAS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, DANIEL CARDOSO PEDRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Pessoa Física e Jurídica - Comprovação de Miserabilidade Jurídica - Baixo rendimento - Deferimento FEDERAL MAQUINAS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA e DANIEL CARDOSO PEDRO interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, os agravante defendem a situação de miserabilidade. Pretendme a atribuição do efeito suspensivo ou antecipação de tutela para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Não obstante, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil Desse modo, no caso das pessoas jurídicas, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, consoante dispõe a Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n. 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, restou demonstrada que a pessoa jurídica encontra-se inativa, inclusive com pedido de cancelamento de inscrição. Em relação ao sócio-administrador, o qual também pleiteia a concessão da gratuidade de justiça para si, verifica-se que a parte percebe remuneração líquida mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, inexistindo indícios de alta movimentação financeira. Desse modo, entendo que os agravantes se desincumbiram de seu ônus de comprovar a incapacidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorário sucumbenciais, ao menos em análise sumária. Diante desse cenário, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de permitir o prosseguimento da ação principal sem o recolhimento das custas judiciais. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator